Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705514-09.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE JUDSON PAULINO DE OLIVEIRA DESPACHO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs apelação da r. sentença (id. 47514820) que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, inc. I, do CPC, ajuizada contra JOSE JUDSON PAULINO DE OLIVEIRA. Intime-se o apelado-réu para apresentar contrarrazões à apelação, no prazo de 15 dias, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo nos autos (id. 47514814) e a habilitação do seu Advogado no processo (id. 47514815, pág. 2). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora